Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de cobrança que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 1.1. Pretensão de cassação da sentença.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu.
3. A ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação do acordo entabulado entre as partes e o pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe.
4. Precedente: “(...) A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Ré constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse processual, tornando-se inviável a homologação da transação, ante a ausência de capacidade postulatória do Réu. Apelação Cível desprovida.” (07079041120218070006, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 19/10/2021).
5. Apelo improvido.